Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1030040-41.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), sobre o 13o salário da gratificação natalina (referente a 40%), por entender que o pleito liminar possui vedação legal prevista no art. 7o. § 2o, da Lei 12.016/2009.
Compulsando os autos, observa-se que o Apelante requereu o prazo para a juntada da guia e comprovante de pagamento do preparo (Id. 52700481).
Dessa forma, determino a intimação do Apelante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, proceda-se a juntada da guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, requerendo, se for o caso, que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante a comprovação da hipossuficiência.
Após, voltem-se conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 2 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora